Tribunal: TJPA
Processo: 0810985-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810985-03.2020.8.14.0301

APELANTE: JAYME LUIZ SEGTOWICH ANDRADE

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n º 0810985-03.2020.8.14.0301

APELANTE:
JAYME LUIZ SEGTOWICH ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA - BA29889-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONSÓRCIO. REAJUSTE ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE. ALTERAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n º 0810985-03.2020.8.14.0301

APELANTE:
JAYME LUIZ SEGTOWICH ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA - BA29889-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAYME LUIZ SEGTOWICH ANDRADE
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos do autor, mantendo incólume o contrato firmado,
nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consórcio c/c Repetição de Indébito movida em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADM. DE CONSÓRCIO LTDA.

Em breve histórico, na peça inicial (ID 3380592)
, o apelante alega, em suma, que firmou contrato de consórcio a ser pago em 30 parcelas de R$ 1.094,30, totalizando o valor de R$ 32.829,00. Informou que ofertou um lance de R$ 4.000,00 e foi contemplado. Ocorre que a primeira parcela de 2020 foi reajustada para R$ 1.549,90, um aumento de 42,5%, o que entende abusivo.

Assim, requereu a revisão do contrato para que seja mantida a parcela no valor de R$ 1.094,30.

Em decisão de ID 3380601, foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do réu.

O réu apresentou defesa em petição de ID 3380614. Em resumo, arguiu a validade do reajuste, pois está em conformidade com previsão contratual e o valor das parcelas é estabelecida de acordo com o preço de mercado do veículo.

Em continuidade ao feito, ocorreu a prolação de sentença, ocasião na qual o juiz de piso julgou improcedente o pedido do autor (ID 3380731).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 3380734). Em suas razões recursais, o apelante argui, em síntese, que não existe previsão contratual acerca do reajuste das parcelas, sendo, assim, indevida a majoração do valor.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 3380741). Em suma, rechaça as alegações do apelante e reafirma os argumentos apresentados na contestação.

Distribuído, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Belém (PA), __ de _______ 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo recursal em razão da justiça gratuita ter sido concedido ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido de revisar o valor relativo às parcelas do contrato.

Registre-se, de imediato, que não assiste razão ao apelante.

Em análise ao documento juntado em ID 3380594, constata-se que se trata de contrato de consórcio, sendo, portanto, regido pela Lei nº 11.795/2008. Nesses tipos de contratação, resta estabelecido, em razão da natureza do pacto, que os contratantes integrarão um grupo consorcial a fim de propiciar a seus componentes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento, conforme estabelece o art. 2º da Lei acima indicada.

Dessa forma, os integrantes do grupo são responsáveis pela integralização dos valores necessários à aquisição dos bens necessários ao alcance do objetivo de criação do grupo, não havendo que se falar em parcelas fixas, pois consoante previsão legar, assim como contratual, os valores são atualizados anualmente, seja em razão da correção até mesmo da atualização dos valores dos bens a serem contemplados.

No contrato juntado, percebe-se que não há disposição de que as parcelas serão fixas. Ao contrário, no quadro nº 2 do documento, consta que o valor da 1ª prestação mensal ficou estabelecido em R$ 1.094,30, sendo R$ 27.194,93 o valor do veículo pretendido pelo apelante.

No regulamento do consórcio (ID 3380612, pg. 02), em seu item 2, consta a seguinte previsão: “...
a base de cálculo das prestações será o preço do veículo básico do plano vigente na data da AGO sendo, portanto, as prestações atualizadas conforme a variação do preço do veículo básico do plano
”.

Além disso, o art. 24, § 2º, dispõe acerca da atualização dos valores. Vejamos:

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

(..)

§ 2o

Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

O art. 27, § 1º, disciplina da seguinte forma:

Art. 27.

O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 1o

As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Assim, resta claro que não merece acolhimento o argumento do recorrente de que as parcelas não poderiam ser reajustadas em razão de não haver previsão contratual.

Conforme demonstrado, consta expressa previsão de que as parcelas são reajustáveis de acordo com a variação do preço do veículo, isso tanto para mais quanto para menos.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

E M E N T A - APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ADESÃO AO PLANO DE CONSÓRCIO NA MODALIDADE "MAIS LEVE". PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REDUZIDA EM 1/3. OPÇÃO DA CONSUMIDORA APÓS A CONTEMPLAÇÃO EM RECEBER A INTEGRALIDADE DO CREDITO. REAJUSTE DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. CLAUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRENCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANENCIA. INEXISTENTES NO CONTRATO DE CONSÓRCIO. 1. No contrato de consórcio, inexiste a incidência de cláusulas específicas prevendo juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, havendo tão-somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração e fundo de reserva. 2. Apelante que conhecia o valor total aproximado da obrigação desde o início do contrato. Aumento das parcelas que não violou a boa-fé e a equidade. 3. Preservação do interesse social do grupo de consórcio. 4. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

(TJ-MS - APL: 08384349020158120001 MS 0838434-90.2015.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. COTA CONTEMPLADA. REAJUSTES POSTERIORES. ALTERAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008541-25.2020.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 13.12.2021)

(TJ-PR - RI: 00085412520208160026 Campo Largo 0008541-25.2020.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 13/12/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/12/2021)

Portanto, não merece reparo a decisão do juízo de origem que se mostra coesa ao contrato, concisa e escorreita à luz da legislação que rege os consórcios.

Acrescento que caberia à parte apelante, autora da ação de piso, provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes, conforme dispõe expressamente o art. 373, I do CPC, porém a parte apelante não logrou êxito.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade face o seu acerto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo

integralmente a sentença proferida pelo juízo originário.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023